Tribunal: TJSP
Processo: 2054888-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Insurgência contra a r. decisão do juiz competente que ratificou as decisões proferidas pelo juízo incompetente – Inadmissibilidade – A regra na sistemática processual vigente é a da conservação dos efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente – Inteligência do disposto no artigo 64, §4o do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Matéria

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Insurgência contra a r. decisão do juiz competente que ratificou as decisões proferidas pelo juízo incompetente – Inadmissibilidade – A regra na sistemática processual vigente é a da conservação dos efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente – Inteligência do disposto no artigo 64, §4o do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054888-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSÉ
MARIA FERREIRA NUNES e LÍVIA DIAS ALMEIDA, é agravado BANCO
RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento,
cassado o efeito suspensivo, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39351
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2054888-84.2020.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : RENATO DE ABREU PERINE
AGRAVANTES: JOSÉ MARIA FERREIRA NUNES E LÍVIA DIAS ALMEIDA
AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Agravo de instrumento – Insurgência contra a
r. decisão do juiz competente que ratificou as decisões
proferidas pelo juízo incompetente – Inadmissibilidade – A
regra na sistemática processual vigente é a da conservação
dos efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente
– Inteligência do disposto no artigo 64, §4o do Código de
Processo Civil – Decisão mantida – Matéria preliminar
rejeitada – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de “ação de
execução”, voltado à reforma da r. decisão que ratificou as decisões proferidas
pelo juízo incompetente (fls. 109/111), mantida pela r. decisão de fls. 120/121,
que rejeitou o recurso de embargos de declaração.
Em síntese, argumentam os recorrentes, nas razões de
seu inconformismo, que a r. decisão atacada deve ser reformada uma vez que
incorreu em ofensa a diversos dispositivos da Constituição Federal, Código
Civil, Lei de Introdução ao Código Civil e Código de Processo Civil.
Aduzem que o agravado promoveu ação de execução em
face dos agravantes, foi reconhecida a incompetência do juízo nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
agravo de instrumento no 0145582-61.2012.8.26.0000 com a determinação de
anulação de todos os atos decisórios praticados e que tal decisão foi mantida
uma vez que o Recurso Especial que a questionava não foi provido.
Alegam que a decisão atacada ao ratificar os atos
decisórios praticados desrespeita a coisa julgada uma vez que a decisão que
reconheceu a incompetência do juízo determinou a anulação de todos os atos
decisórios praticados até aquele momento.
Sustentam que há violação aos princípios constitucionais
do duplo grau de jurisdição uma vez que os ora agravantes ficaram
impossibilitados de recorrer das sentenças dos embargos à execução.
Dizem que a decisão que rejeitou os embargos de
declaração não foi devidamente motivada.
Afirmam que houve violação ao artigo 169 do Código Civil,
uma vez que o juiz de primeiro grau busca ratificar decisão inexistente.
Aduzem que a aplicação do artigo 64, §4o do CPC fere o
princípio da irretroatividade da lei processual previsto no artigo 14 do CPC.
Assim como também viola o princípio constitucional do respeito à coisa
julgada.
Alegam que “mesmo que se considerasse a ratificação das
sentenças como geradora de novas decisões estas não poderiam subsistir,
posto que como se lê nas cópias de fls. 228 e 249 dos autos da execução
(docs. 13 e 14), as verbas sucumbenciais foram arbitradas em desacordo com
os parâmetros do art. 85, 2o do CPC, que passa a reger a questão, depois que
passou a viger de sentenciado o feito por Juízo declarado incompetente” (sic).
Afirmam que a decisão que rejeitou os embargos
declaratórios está eivada de contradições e omissões.
Apontam que o caso apontado pelo nobre magistrado de
primeiro grau na r. decisão agravada não deve se aplicar ao caso em análise
uma vez que no precedente não houve decisão que tornou sem efeitos os atos
decisórios anteriores.
Requerem a concessão de efeito suspensivo “para evitar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
então, que prossiga a execução nos seus ulteriores termos, correndo-se o risco
de nulidades dos atos praticados”.
O efeito suspensivo foi deferido em fls. 124/125.
O Banco agravado, regularmente intimado, apresentou
contraminuta em fls. 151/167. Na resposta, o agravado aduz que deve ser
acolhida a preliminar de inadequação da via eleita e que o recurso não deve
ser conhecido uma vez que os agravantes “tem como única pretensão a
reforma da decisão e o consequente novo julgamento dos embargos à
execução opostos, protegidos pelo manto da imutabilidade da coisa julgada,
que somente pode ser alterada pela via da ação rescisória”. Pugna pela
revogação do efeito suspensivo e pelo desprovimento do recurso.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 124/125). O
agravado manifestou sua oposição ao julgamento virtual em fls. 146. Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação dos agravantes, conforme certidão de fls.
186.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 122).
É o relatório.
2) O ponto nodal do debate consiste em verificar se
acertada a r. decisão de fls. 109/111, mantida pela r. decisão de fls. 120/121,
que ratificou todos as decisões proferidas pelo juízo incompetente.
Inicialmente, cabe consignar que não há que se falar em
inadequação da via eleita. Isso porque, o recurso de agravo de instrumento é o
meio apto a questionar as decisões de conteúdo decisório que não colocam
fim ao processo proferidas na execução, como determina o artigo 1.015,
parágrafo único do Código de Processo Civil.
Com efeito, o Código de Processo Civil prevê que:
“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será
alegada como questão preliminar de contestação.
(...)
§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
autos serão remetidos ao juízo competente.
§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-
se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra
seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.
Analisando os autos verifica-se que a decisão que
declarou a incompetência do Foro Central de São Paulo para o processamento
da ação de execução se deu nos autos do agravo de instrumento no
0142585-61.2012.8.26.0000. Tal decisão se baseou no Código de Processo
Civil de 1973 vigente à época e naquela sistemática quando ocorria a
declaração de incompetência absoluta os atos decisórios eram declarados
nulos, sendo os autos remetidos ao juízo competente (artigo 113, §2o, do
CPC/73).
Contra a referida decisão o ora agravado apresentou
Recurso Especial no 1.416.242/SP ao qual foi negado provimento, conforme a
decisão juntada em fls. 131/137, que transitou em julgado em 27/05/2019.
Assim, considerando as regras de direito intertemporal que
determinam que a lei processual será aplicada imediatamente ao processos
em curso (artigo 14 do CPC), há que se reconhecer que está correta a r.
decisão do juízo de primeiro grau.
A decisão que reconheceu a incompetência absoluta do
foro central para processar o feito ainda que tenha sido proferida na vigência
na sistemática processual anterior, passou a produzir efeitos somente na
vigência do atual Código de Processo Civil. Nessa cadência, o juiz de primeiro
grau ao ratificar os atos até então praticados apenas exerceu faculdade que
lhe foi conferida pela lei (artigo 64, §4o do CPC).
Cabe anotar que a ratificação dos atos pelo juiz
competente em nada ofende a coisa julgada, uma vez que não contraria a
decisão que reconheceu a incompetência do juízo, apreciando apenas o
conteúdo das decisões anteriormente proferidas e entendendo por mantê-las.
Interessante destacar um trecho do acórdão de relatoria do
Min. Dias Tofoli, mencionado pelo nobre magistrado de primeiro grau na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
decisão atacada:
“Infere-se, portanto, que, pela regra geral - já vigente à
época da prolação da decisão agravada , os atos decisórios ora questionados
mantêm sua eficácia mesmo após o reconhecimento da incompetência
absoluta por este Relator. Esse quadro somente será alterado na hipótese de o
juiz competente - que na hipótese não é este Supremo Tribunal Federal -
entender por bem revogar os atos afetados.
E mesmo isso não está garantido: conforme se nota, o
Juízo tido como competente poderá, inclusive, manter os atos decisórios
emanados pelo Juízo incompetente, sem que se possa falar, em qualquer
momento desse interregno, em interrupção da validade ou da eficácia. Atos
decisórios que, no regime anterior, seriam imediatamente nulificados pela
decisão agravada, agora podem seguir produzindo efeitos normalmente,
mesmo após a declaração de incompetência de seu autor e, ratificados, podem
tornar-se permanentes, sem qualquer hiato em sua validade ou eficácia”. (ARE
850933 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, J. 02/05/2017)
Assim, de acordo com a sistemática processual vigente a
regra passa a ser a da conservação dos efeitos do decisum prolatado pelo juiz
incompetente até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo
competente.
Cabe destacar que no presente caso não foi proferida
decisão específica anulando as decisões do juízo declarado incompetente, não
havendo que se falar em afronta ao disposto no artigo 64, §4o do Código de
Processo Civil.
No que tange à decisão que indeferiu os embargos
declaratórios apresentados pelo ora agravante e manteve a decisão agravada,
não assiste melhor sorte ao agravante uma vez que o decisum foi devidamente
fundamentado não havendo que se falar em ausência de fundamentação.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
decisão da lavra do eminente magistrado, Doutor RENATO DE ABREU
PERINE, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
3) Ante o exposto, rejeitada a matéria preliminar, nega-se
provimento ao recurso, cassado o efeito suspensivo.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica